Tribunal: TJDFT
Processo: 0722996-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0722996-47.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: FELIPE ARAUJO DE MACEDO PACIENTE: GEANDRO JUNIO DE MELO MOREIRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS DESPACHO Cuida-se de habeas corpus impetrado por Felipe Araujo De Macedo em favor de GEANDRO JUNIO DE MELO MOREIRA, apontando como autoridade coatora o d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas. Em manifestação (ID 27582046), o Ministério Público bem observou, em consonância aos termos assinalados no despacho de ID 27399804, que “o impetrante não juntou a documentação mínima necessária à análise do presente habeas corpus”. Com efeito, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando os documentos comprobatórios que atestem a ameaça ou o constrangimento sofrido pelo paciente, nos termos do art. 660, § 2o, do CPP. No presente caso, verifica-se que o impetrante não colacionou aos autos a documentação necessária, não constando qualquer ato judicial proferido pela d. autoridade apontada como coatora, o que impossibilita, via de consequência, o exame dos fundamentos expostos na inicial. Assim, a instrução probatória está deficiente, não tendo a parte se desincumbido de seu mister de trazer a prova pré-constituída da alegada coação sofrida pelo paciente. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 27/2/2020) Dessa forma, nos termos do art. 215, inc. I, do RITJDFT, intime-se o impetrante, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, providencie a necessária instrução do writ, a fim de viabilizar o exame do alegado constrangimento ilegal, sob pena de não admissão. Em seguida, vez que ausente pedido liminar, remetam-se os autos novamente à d. Procuradoria de Justiça para parecer, em atendimento ao disposto no art. 261 do RITJDFT. Cumpridas as diligências em sua integralidade, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 24 de julho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator